Tribunal: TJDFT
Processo: 0742969-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742969-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WG COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WG COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança no 0717001-91.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 210886539, autos de origem): I. Passo a apreciar o pedido liminar de segurança. A impetrante, em caráter liminar, pretende a concessão de segurança para suspensão dos efeitos da decisão que a excluiu do regime especial de tributação, sob a alegação de que a autoridade fazendária não poderia manter a penalidade por conta da existência de débito posterior à notificação de 2.022, que deveriam ser objeto de novo processo administrativo. A impetrante foi excluída do regime especial de tributação previsto na lei n.o 5.005/12 em razão de débitos materializados em CDAs relativos à competência 2016 a 2019, notificados em 2022. A impetrante liquidou os débitos, mas a autoridade fazendária manteve a exclusão do regime especial, porque haveria novos débitos em 2.023. No caso, a impetrante apenas defende que os débitos posteriores á notificação de 2.022 não poderiam justificar a manutenção da exclusão do regime especial. O artigo 8o da lei 5.005/12 dispõe que ficará sujeito ao regime comum de tributação do ICMS (regime normal de apuração), aquele que estiver inadimplente com obrigação tributária principal do Distrito Federal. É fato que antes de aplicar a exclusão do regime com base no inciso V, é enviada notificação, com prazo de 30 dias para que possa, eventualmente, sanar a irregularidade. A impetrante foi notificada em 2.022 para sanar as irregularidades de período anterior, 2016 a 2019. Todavia, durante o trâmite deste processo, o autor deixou de pagar novos tributos em 2.023. Neste caso, não há previsão legal de nova notificação e novo processo administrativo, pois a impetrante já estava excluída do regime especial. A notificação é pressuposto para a exclusão, o que ocorreu em 2.022. Na condição de excluído, deixou de pagar novos tributos em 2.023, motivo pelo qual foi mantida a exclusão do regime especial. Não há norma que imponha nova notificação para quem já está excluído. A impetrante deveria ter pago os débitos de 2.023. A lei em referência implica incentivo fiscal e, por isso, é submetido a condições. Entre estas condições está a regularidade das obrigações tributárias. Ocorre que quando pagou os débitos anteriores à notificação, já tinha outros débitos pendentes, posteriores, mas estava na condição de excluído. No âmbito administrativo, foi ressaltado que "No momento em que verificou a existência de débitos inscritos em dívida ativa no nome da recorrente, emitiu a pertinente notificação (106523888), que foi lida pelos representantes da empresa, e só após muito decorrido o prazo para cumprimento da regularização (Notificação cientificada em agosto de 2022), o setor de monitoramento consultou a situação da empresa novamente, e, ainda constavam débitos inscritos na dívida ativa, conforme Certidão emitida em 22/02/2023 (106524234). Registre-se que além dos três débitos que a recorrente informa haver efetivado o pagamento, na mesma Certidão Positiva emitida em 22/02/2023 constam outras CDAs. Ademais, até a presente data, a recorrente ainda consta com Certidão Positiva de Débitos para com esta Fazenda do DF (124676460). Desta forma, embora tenha realizado o pagamento de 3 CDAs, conforme comprovantes de fls. 29/34 do doc. 111676925, do Processo 04033-00012022/2023-17, constam em seu desfavor outros débitos, conforme Certidão Positiva alhures citada. Portanto tais pagamentos não se mostram suficientes para elidir a penalidade de exclusão do regime em comento". Foi consignado no processo administrativo a motivação da exclusão. A impetrante pretende que seja aberto novo processo administrativo, quando os novos débitos surgiram quando já estava excluído. O impetrante teria que liquidar todos os débitos. O processo administrativo é essencial antes da exclusão, como ocorreu. Por estes motivos, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão n.o 5/2023, que manteve a exclusão do regime especial, justamente com base no inadimplemento de obrigações tributárias, cuja regularidade é condição para manutenção no regime especial. Ao menos neste momento processual e antes das informações, não se verifica ilegalidade e, portanto, direito líquido e certo a ser tutelado. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade indicada como coatora para, em 10 dias, prestar informações. Dê-se ciência ao DF, pessoa jurídica interessada para, se quiser, intervir no feito. Após, ao MP. Em seguida, conclusos para sentença. Em suas razões recursais (ID 64928202), a agravante afirma que foi excluída do regime especial de tributação. Menciona que foi notificada para ser excluída do regime especial de tributação em razão do não pagamento dos débitos tributários vencidos no período de 2016 a 2019. Afirma que, no processo administrativo, verificou-se que a agravante havia realizado o pagamento dos débitos, de modo que inexiste motivo para manter a exclusão. Alega que, no processo administrativo, a autoridade fazendária inovou no pedido e trouxe novo débito de 2023, que sequer estava inscrito em dívida ativa, visando motivar a manutenção da exclusão da agravante, que já tinha sido reconhecida como inválida. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para garantir à agravante o direito de continuar a utilizar a sistemática de apuração prevista na Lei n.o 5.005/12. No mérito, postula o provimento do recurso. Brevemente relatado, decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes os pressupostos indispensáveis. Compulsando os autos de origem, verifico que o d. juízo de primeiro grau proferiu sentença de extinção do processo, com resolução de mérito (ID 25159644, autos de origem). Com a prolação de sentença na origem, deixa de subsistir o interesse recursal à agravante na reforma da r. decisão agravada, tendo em vista a perda superveniente do objeto do presente recurso. Assim sendo, a agravante, caso queira, deverá interpor o recurso cabível contra a sentença prolatada. Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 932, III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. "( ) 2. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 3. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi deferida, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando procedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 4. Agravo de Instrumento e Agravo Interno PREJUDICADOS." (Acórdão 1394214, 07302108920218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1688016, 07311112320228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, ante a prolação de sentença de mérito no processo. 2. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados.” (Acórdão 1393066, 07170838420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso). Ante o exposto, reconheço prejudicado o recurso interposto e em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 7 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora